Tribunal: STJ
Processo: 0801033-52.2012.4.05.8000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2084676 - AL (2023/0238968-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: APEAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE CREDITOS
IMOBILIARIOS S/A
OUTRO NOME
: APEAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO ANTONIO BARBOSA MACIEL - AL004690
FÁBIO BARBOSA MACIEL - AL007147
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ALBERTO CAVALCANTE BRAGA - DF009170
HUMBERTO BARRETTO URQUIZA - PE019930
HELOISA HELENA DE MORAIS CUNHA RÊGO - DF017807
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. CESSÃO DE CRÉDITOS HIPOTECÁRIOS. PRAZO
PRESCRICIONAL. TESE RECURSAL. AUSÊNCIA DO
DEVIDO
PREQUESTIONAMENTO.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.
211/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
INCIDÊNCIA DO MESMO ÓBICE APLICADO AO PLEITO
AMPARADO
NA
ALÍNEA
"A"
DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
1. O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o
enfoque da tese recursal apresentada no apelo nobre, uma vez que o
acórdão recorrido não enfrentou os pontos que são objeto dos
dispositivos legais que ora são apontados como violados, apesar da
oposição
dos
embargos
declaratórios
perante
aquela
instância. Desse modo, caberia à parte recorrente, nas razões do
apelo especial, indicar ofensa ao art. 1.022 do CPC, alegando a
existência de possível omissão, providência da qual não se
desincumbiu. Assim, inafastável a incidência da vedação prevista
na Súmula n. 211/STJ.
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea do
a
permissivo constitucional impede a análise recursal pela alínea ,c
ficando prejudicada a avaliação do dissídio jurisprudencial.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50777083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/09/2025 19:25:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 32a0ec6d-0530-4b29-a771-cec86416778c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50777083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/09/2025 19:25:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 32a0ec6d-0530-4b29-a771-cec86416778c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2084676 - AL (2023/0238968-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: APEAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE CREDITOS
IMOBILIARIOS S/A
OUTRO NOME
: APEAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO ANTONIO BARBOSA MACIEL - AL004690
FÁBIO BARBOSA MACIEL - AL007147
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: HUMBERTO BARRETTO URQUIZA - PE019930
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. CESSÃO DE CRÉDITOS HIPOTECÁRIOS. PRAZO
PRESCRICIONAL. TESE RECURSAL. AUSÊNCIA DO
DEVIDO
PREQUESTIONAMENTO.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.
211/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
INCIDÊNCIA DO MESMO ÓBICE APLICADO AO PLEITO
AMPARADO
NA
ALÍNEA
"A"
DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
1. O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o
enfoque da tese recursal apresentada no apelo nobre, uma vez que o
acórdão recorrido não enfrentou os pontos que são objeto dos
dispositivos legais que ora são apontados como violados, apesar da
oposição
dos
embargos
declaratórios
perante
aquela
instância. Desse modo, caberia à parte recorrente, nas razões do
apelo especial, indicar ofensa ao art. 1.022 do CPC, alegando a
existência de possível omissão, providência da qual não se
desincumbiu. Assim, inafastável a incidência da vedação prevista
na Súmula n. 211/STJ.
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea do
a
permissivo constitucional impede a análise recursal pela alínea ,c
ficando prejudicada a avaliação do dissídio jurisprudencial.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49863066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:16
Código de Controle do Documento: 690f5347-b91c-4137-82b8-6256b35c172e

Trata-se de agravo interno
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA:
interposto por
desafiando
Apeal Administradora e Gestora de Créditos Imobiliários S.A.
decisão singular que não conheceu da insurência especial, devido à incidência
do óbice da Súmula n. 211 do STJ.
Sustenta a parte insurgente, em resumo, a inaplicabilidade
da referida vedação sumular, argumentando que "o recurso especial foi devidamente
demonstrado a omissão no acórdão oriundo do Tribunal de origem, mesmo tendo sido
interpostos embargos declaratórios pela agravante e que tal situação violou o art. 1.022
" (fl. 1.252).
do CPC, notadamente seu inciso II
Aduz, também, ter sido devidamente comprovado o dissídio jurisprudencial
na espécie, pois "a parte agravante, em seu recurso especial, apresentou os relatórios e os
votos do acórdão do TRF5, objeto de impugnação, e do acórdão paradigma oriundo do
STJ e, ainda, acostou aos autos cópia do acórdão paradigma do STJ retirado do próprio
" (fl. 1.264).
sítio desse Tribunal Superior
Requer, desse modo, a reconsideração do
ou que o agravo interno
decisum
seja submetido ao julgamento colegiado.
Impugnação do agravado às fls. 1.272/1.275.
É o relatório.
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos expendidos pela parte agravante, a irresignação não merece acolhida.
Com efeito, conforme constou no decisório objurgado, a parte apontou no

seu recurso especial afronta aos arts. 177 do Código Civil/1916; 205, 206, § 5o, I, e 2.028
do Código Civil/2002, sob o argumento de que o aresto
não teria levado em
a quo
consideração "que a presente ação possui natureza de cobrança e, portanto, para este tipo
" (fl.
de ação já existe fixado no CC/2002 prazo menor, ou seja, de 05 (cinco) anos
1.160), o que implicaria a prescrição da ação proposta em
, bem como que, na
19/12/2012
data de vigência do novo Código Civil (11/01/2003), não havia transcorrido metade do
prazo vintenário previsto no CC/1916 e, portanto, isso atrairia a aplicação do novo prazo
prescricional quinquenal.
Contudo, a tese recursal apresentada no apelo nobre não foi objeto do
devido debate na instância recorrida, uma vez que o acórdão recorrido não enfrentou os
pontos que são objeto dos dispositivos legais que ora são apontados como violados, não
obstante a oposição dos embargos declaratórios perante aquela Corte estadual.
Documento eletrônico VDA49863066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:16
Código de Controle do Documento: 690f5347-b91c-4137-82b8-6256b35c172e

Desse modo, caberia à parte recorrente, nas razões do apelo especial,
indicar ofensa ao art. 1.022 do CPC, alegando a existência de possível omissão,
providência da qual não se desincumbiu, conforme se verifica da leitura integral da peça
acostada às fls. 1.138/1.161.
Assim, a despeito das alegações apresentadas no agravo interno, inafastável
na espécie a incidência da vedação prevista na Súmula n. 211/STJ: "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
a quo."
apreciada pelo tribunal
Ressalta-se que o STJ firmou a compreensão de que "a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial, exige que no mesmo
recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão
julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado,
" (
poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei
REsp n.
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe
).
1.639.314/MG
10/4/2017
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUÍZO.
1. As teses vinculadas ao disposto nos arts. 50, 187 e 1.712 do Código Civil;
921, III e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC; e 37 da Lei n. 10.741/2003 não foram
prequestionadas, não obstante a oposição de embargos de declaração, o que
atrai a incidência do óbice da Súmula 211 do STJ na espécie, não havendo que
falar em prequestionamento implícito.
2. "Não havendo sido apreciada a questão suscitada nas razões da Apelação,
mesmo após a oposição dos Embargos Declaratórios, a parte recorrente deveria
vincular a interposição do Recurso Especial à violação do art. 1.022 do CPC
/2015 e, não, dos dispositivos apontados como violados, mas não apreciados, tal
como ocorreu, na espécie" (AgInt no REsp 1.728.453/CE, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma,, julgado em
, DJe
).
03/03/2020
10/03/2020
3. As instâncias ordinárias, soberanas no exame do conjunto fático-probotário,
afirmaram haver provas nestes e em outros autos da conduta do recorrente típica
de sócio de empresa executada, no contexto de grupo econômico de fato, de
modo a autorizar o redirecionamento da execução fiscal.
4. Houve o reconhecimento, também, da existência de outros imóveis de
propriedade do recorrente, devidamente declarados ao imposto de renda, a
afastar a impenhorabilidade assegurada em lei, de modo que a revisão desse
entendimento, em contraposição às alegações do recorrente demandaria
reexame de provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
5. À luz da tese firmada nos Temas 444 e 569 do STJ, o Tribunal de origem
considerou que a exequente não se mostrou inerte.
Documento eletrônico VDA49863066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:16
Código de Controle do Documento: 690f5347-b91c-4137-82b8-6256b35c172e

6. A análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada se a tese sustentada
esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a"
do permissivo constitucional.
7. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no REsp n. 2.147.272/RJ
Turma, julgado em
, DJEN de
)
9/6/2025
25/6/2025

Por fim, observe-se que o mesmo obstáculo imposto à admissão do recurso
pela alínea do permissivo constitucional impede a análise recursal pela alínea , ficando
a
c
prejudicada a avaliação do dissídio jurisprudencial.
No mesmo sentido, confiram-se:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ANISTIA POLÍTICA CONCEDIDA EM FACE DE
DEMISSÃO DURANTE O REGIME MILITAR. AÇÃO EM QUE SE
PLEITEIA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, 'o juiz indeferirá, em
decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias'. No
caso, infirmar as conclusões do acórdão recorrido, quanto à desnecessidade de
produção de prova testemunhal, demandaria o reexame de matéria fática, o que
é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp
n. 2.231.147/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe de
. Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.498.811/GO, relator
15/8/2024
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
; AgInt no REsp n.
2/9/2024
2.074.049/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
.
15/12/2023
2. Para afastar-se as premissas contidas no acórdão recorrido que ensejaram a
improcedência do pedido de indenização por danos morais formulados pelo
autor, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que esbarra no
óbice da Súmula n. 7/STJ. A propósito, os seguintes julgados: AgInt no AREsp
n. 1.566.971/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
;
18/12/2020
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.239.428/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, DJe de
.
31/8/2020
3. Independentemente de maiores considerações a respeito de a parte ora
agravante ter, ou não, procedido ao necessário cotejo analítico entre os julgados,
"[é] pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do
dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado
como violado ou à tese jurídica" (AgInt no AREsp n. 2.074.854/DF, relator
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de
).
19/9/2024
4. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no REsp n. 1.943.575/SP
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/12/2024
5/12/2024
Documento eletrônico VDA49863066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:16
Código de Controle do Documento: 690f5347-b91c-4137-82b8-6256b35c172e

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESERVA DE VAGAS.
AVALIAÇÃO
DE
HETEROIDENTIFICAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. VIA INADEQUADA À IMPUGNAÇÃO. DEFICIÊNCIA
RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA
NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283/STF.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando a concessão de
segurança para anulação/suspensão do ato que determinou o cancelamento de
matrícula e garantir à promovente o direito de permanência no curso graduação.
Na sentença, foi concedida a segurança, declarando, por conseguinte, a nulidade
da avaliação de heteroidentificação e de seus efeitos, em relação à impetrante.
No Tribunal a quo, a sentença foi reformada.
II - De início, merece registro que, "Refoge à competência do STJ examinar, em
sede de recurso especial, violação de matéria constitucional, sob pena de
usurpação da competência da Suprema Corte" (AgInt no AREsp n. 2.133.276
/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
,
21/8/2023
DJe de
.)
24/8/2023
III - Posto isso, ao que se tem dos autos, a Corte de origem, ao analisar a
controvérsia, asseverou que "também em recente manifestação sobre a matéria
objeto da lide, o Superior Tribunal de Justiça reputou inadequada a impugnação
à avaliação da Comissão de Heteroidentificação pela via estreita do mandado de
segurança.
IV - Entretanto, tais fundamentos, suficientes para a manutenção do julgado,
não foram impugnados pela parte recorrente, nas razões do recurso especial.
Portanto, incide, na hipótese, a Súmula n. 283/STF, que dispõe: "É inadmissível
o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." Nesse sentido: AgInt
no AREsp n. 864.643/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, DJe de
.
20/3/2018
V - Lado outro, por simples cotejo entre as razões do recurso especial e os
fundamentos do acórdão recorrido, observa-se que a tese recursal, contida no
art. 50, III, da Lei n. 9.784/1999, nem sequer implicitamente foi apreciada pelo
Tribunal de origem, não obstante terem sido opostos embargos de declaração,
para tal fim.
VI - Por essa razão, à falta do indispensável prequestionamento, não pode ser
conhecido o recurso especial, no ponto, incidindo o teor da Súmula n. 211 do
STJ ("inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição dos embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal a quo").
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.172.051/SP, relator Ministro Ricardo
Villas Vôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
).
23/3/2018
VII - Acrescente-se que, se a parte recorrente entendesse persistir algum vício
no acórdão impugnado, imprescindível a alegação de violação do art. 1.022 do
CPC, por ocasião da interposição do recurso especial, sob pena de incidir no
intransponível óbice da ausência de prequestionamento. Assim, à mingua de
prequestionamento, inviável a apreciação da aludida tese recursal.
Documento eletrônico VDA49863066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:16
Código de Controle do Documento: 690f5347-b91c-4137-82b8-6256b35c172e

VIII - Por fim, além de os mesmos óbices sumulares inviabilizarem a admissão
do recurso pelo dissídio, deve-se ressaltar que o recurso especial interposto pela
alínea c do permissivo constitucional, além da comprovação da divergência -
por meio da juntada de certidões ou cópias autenticadas dos acórdãos apontados
divergentes, permitida a declaração de autenticidade, pelo próprio advogado, ou
a citação de repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que os julgados
se achem publicados -, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e art. 255 do
RISTJ, exige a demonstração do dissídio, com a realização do cotejo analítico
entre os acórdãos, nos termos legais e regimentais, bem como da perfeita
identidade fática entre os acórdãos confrontados, não bastando a mera
transcrição de ementas. Nesse pensar: STJ, AgInt no AREsp n. 1.145.301/PR,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
.
21/3/2018
IX - Na hipótese, a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus, porquanto
não realizou o cotejo analítico entre os julgados trazidos como paradigmas e o
acórdão impugnado, mediante a indicação de circunstâncias que identifiquem
ou assemelhem os casos confrontados.
X - Agravo interno improvido.
(
, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AgInt no REsp n. 2.113.842/CE
Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/5/2024
29/5/2024

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49863066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:16
Código de Controle do Documento: 690f5347-b91c-4137-82b8-6256b35c172e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.084.676 / AL
Número Registro: 2023/0238968-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08000233620134058000 08000242120134058000 08000268820134058000 08010343720124058000
08010352220124058000 08029779620134050000 8000233620134058000 8000268820134058000
8000285820134058000 08000285820134058000 08010335220124058000 8010335220124058000
8029779620134050000 8000294320134058000 8010343720124058000 8010352220124058000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : APEAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE CREDITOS
IMOBILIARIOS S/A
OUTRO NOME : APEAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO ANTONIO BARBOSA MACIEL - AL004690
FÁBIO BARBOSA MACIEL - AL007147
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ALBERTO CAVALCANTE BRAGA - DF009170
HUMBERTO BARRETTO URQUIZA - PE019930
HELOISA HELENA DE MORAIS CUNHA RÊGO - DF017807
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE
VARIAÇÕES SALARIAIS - FCVS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : APEAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE CREDITOS
Documento eletrônico VDA50754183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:03
Código de Controle do Documento: 0bc3c833-cd97-4bbf-b6c1-a2797c8f2bf6

IMOBILIARIOS S/A
OUTRO
NOME
: APEAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A
ADVOGADOS : FERNANDO ANTONIO BARBOSA MACIEL - AL004690
FÁBIO BARBOSA MACIEL - AL007147
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : HUMBERTO BARRETTO URQUIZA - PE019930
HELOISA HELENA DE MORAIS CUNHA RÊGO - DF017807
INTERES.
: UNIÃO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ALBERTO CAVALCANTE BRAGA, pela parte: AGRAVADO: CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL.
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:03
Código de Controle do Documento: 0bc3c833-cd97-4bbf-b6c1-a2797c8f2bf6